Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720237-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELITO PEIXOTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ FELITO PEIXOTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da parte executada e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n° 355582. O d. Magistrado de origem ao apreciar o pedido do executado de ID 232833285 entendeu pela manutenção da penhora já deferida na decisão de ID 88089906. O agravante pretende a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a nulidade da penhora, sob o fundamento de que que no caso não se aplica a exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3°, II, da Lei n° 8.009/90, pois o crédito executado não está garantido por hipoteca e que a decisão agravada incorre em erro de fato, ao pressupor que o executado não demonstrou que o imóvel constrito é utilizado como residência habitual, porquanto já comprovado nos autos e que a penhora recaiu sobre imóvel cuja propriedade está registrada em nome da TERRACAP, com cláusula de alienação fiduciária expressamente averbada na matrícula n.o 355.582. Analisando os autos, verifico que tanto a matéria referente à impugnação à penhora e impenhorabilidade por bem de família já precluiu, porquanto já apreciadas pelo d. Magistrado a quo em decisões anteriores (IDs 88089906 e 134665290). Assim, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do recurso ante a ocorrência da preclusão consumativa. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator